Tribunal: TJBA
Processo: 8052060-90.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052060-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE DA COSTA OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
JOSE DA COSTA OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: ALTENBURG TEXTIL LTDA

Advogado(s)
:
SILVANA CERVI WENDLER, NUBIA GRAZIELA DA SILVA, NELSON LUIS TESTONI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE CONTA BANCÁRIA.
VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS
. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM SALARIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ, FRAUDE OU ABUSO. REDIRECIONAMENTO IRREGULAR DE EXECUÇÃO DE DÉBITO, DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTA SALARIAL DE SUPOSTO SÓCIO QUE PROVA SER SERVIDOR PÚBLICO (ID.

52005649) AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA NA ORIGEM. DESBLOQUEIO DA CONTA DETERMINADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, interposto por
José da Costa Oliveira Neto
, contra decisão interlocutória proferida nos autos dos embargos à execução c/c pedido de efeito suspensivo (nº 8122057-60.2023.8.05.0001), em face de execução de título extrajudicial promovida por
Altenburg Textil LTDA
(origem: exec. nº 0365706-82.2013.8.05.0001). A decisão agravada determinou o desbloqueio de R$ 19,01 em conta do Bradesco (conta-salário) e manteve bloqueado o montante de R$ 8.435,25, em conta na Caixa Econômica Federal, por entender não comprovada a vinculação deste último valor à verba de natureza alimentar. O Tribunal, no acórdão ora relatado, conheceu parcialmente do recurso e deu provimento para determinar o imediato desbloqueio da quantia de R$ 8.435,25 (oito mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em apurar se é admissível a manutenção da constrição sobre valores depositados em conta bancária quando: (i) o montante é inferior ao patamar de 40 (quarenta) salários-mínimos; (ii) o executado comprova a origem salarial da quantia; e (iii) não há indícios de má-fé, fraude ou abuso que justifiquem a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC/2015, ou a informal desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio de pretenso sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 833 do CPC/2015 protege como impenhoráveis, entre outras, as verbas de caráter alimentar (inciso IV) e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos (inciso X), cuja proteção jurisprudencial se estende a conta-corrente e outras aplicações financeiras, salvo fraude, má-fé ou abuso, conforme precedentes do STJ (EREsp 1.330.567/RS e outros).

4.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios consolidou que valores até 40 salários-mínimos depositados em qualquer espécie de conta são, em regra, impenhoráveis, devendo a exceção (relativização) ser demonstrada por indícios de abuso, fraude ou má-fé aptos a afastar a proteção legal.

5.

Incumbe ao executado, que alega a impenhorabilidade, demonstrar minimamente a vinculação do numerário à sua natureza alimentar ou ao limite legal; no caso, o agravante comprovou a origem salarial mediante extrato de transferência (PIX) da conta-salário do Bradesco para a conta da Caixa (conta onde ocorreu o bloqueio), e sua condição de servidor público – Auditor Fiscal da Receita Federal desde 2013.

6.

Demonstrou o agravante que o valor de R$ 8.435,25
foi empregado no pagamento de parcelas de empréstimos
(comprovantes juntados), reforçando seu caráter alimentar/essencial à subsistência e afastando
suspeita de desvio ou ocultação patrimonial
.

7.

Não há nos autos elementos que indiquem má-fé, abuso ou fraude aptos a relativizar a impenhorabilidade; ademais, o montante bloqueado é inferior ao limite de 40 salários-mínimos, razão pela qual a manutenção da constrição viola a proteção legal e a jurisprudência aplicável.

8.

As preliminares suscitadas (nulidade da citação, ilegitimidade passiva) não se prestam ao exame liminar no presente agravo, por exigirem análise aprofundada nos autos originários e eventual instrução, devendo ser objeto de apreciação na origem sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo provido. Decisão reformada.

Tese de julgamento
:

1.

São impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC/2015, os valores depositados em qualquer espécie de conta até o montante correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos, salvo comprovação de má-fé, abuso ou fraude que justifique a relativização do instituto.

2.

Incumbe ao executado demonstrar minimamente a vinculação do numerário à sua natureza alimentar ou o enquadramento no limite de 40 salários-mínimos para fazer jus à impenhorabilidade.

3.

A proteção legal estende-se às quantias transferidas entre contas do devedor quando comprovada a origem salarial, e a simples existência de bloqueio não afasta, por si só, a impenhorabilidade quando presentes os requisitos legais e jurisprudenciais.

4.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 50, 133 a 137 e 833, IV e X; CC, art. 50.

5.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1812292/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.05.2020, DJe 21.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1991091/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.06.2022, DJe 23.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2129757/RS, Segunda Turma, j. 03.10.2022, DJe 05.10.2022; TJ-MT, AI 1032446-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.01.2025; TJ-BA, AI 8010640-71.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 26.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8052060-90.2023.8.05.0000
, sendo Agravante o
JOSE DA COSTA OLIVEIRA NETO
e Agravado o
ALTENBURG TEXTIL LTDA
,

ACORDAM,
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, na parte que se conhece, reformando a decisão, para afastar a penhora como promovida nos autos originários, na conta de titularidade do agravante, tudo na forma do voto relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04